Tribunal: TJSP
Processo: 1013171-03.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IPESP. Pretensão de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Financiamento de imóvel pelo IPESP. Incompetência desta c. 2a Câmara de Direito Público. Descumprimento de contrato de natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras). Inteligência do art. 103 do Regimento

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IPESP. Pretensão de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Financiamento de imóvel pelo IPESP. Incompetência desta c. 2a Câmara de Direito Público. Descumprimento de contrato de natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras). Inteligência do art. 103 do Regimento Interno e do art. 5o, I, item I.25, da Resolução 623/13. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.